Tribunal: TJMT
Processo: 1009753-10.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009753-10.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAMON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 053.860.783-13 (ADVOGADO), VALDIR CALDEIRA DA SILVA - CPF: 593.089.319-53 (REQUERENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (REQUERIDO), ANA PAULA GOMES DE FREITAS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. DIVERGIU DO RELATOR O 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. DUPLA CONDENAÇÃO PELOS MESMOS FATOS. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO JUÍZO PREVENTO. CRIME DE RECEPTAÇÃO COMO MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE ROUBO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando
a
desconstituição da condenação imposta pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), nos autos da ação penal n. 43/2009 (Apolo 211131), pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), sob a alegação de que o requerente já havia sido condenado anteriormente, pelo mesmo fato, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), nos autos da ação penal n. 0004637-31.2009.8.11.0055, por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se houve
bis in idem
em razão da existência de duas condenações distintas, fundadas nos mesmos fatos, e definir a competência do juízo prevento diante da configuração de litispendência penal
e se a receptação de bem subtraído pelo
próprio
réu configura delito autônomo ou se trata de fato posterior impunível por ser mero exaurimento do roubo.

.

III. Razões de decidir:

1. A duplicidade de ações penais com identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que com capitulações jurídicas distintas, caracteriza litispendência no processo penal.

2. A denúncia relativa ao crime de receptação, embora mencione data diversa e placa de veículo com pequena discrepância, refere-se ao mesmo objeto do roubo descrito na outra ação penal, conforme boletins de ocorrência idênticos constantes em ambos os autos.

3. A litispendência é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de preclusão, consoante jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

4. A prevenção do Juízo da Comarca de Tangará da Serra (MT) restou demonstrada, uma vez que ali houve a primeira manifestação judicial relevante (decretação de prisão), em data anterior
a
do juízo de Várzea Grande.

5.

Diante da prevenção e da identidade fática entre as ações, impõe-se a extinção da ação penal promovida no juízo não prevento, com o reconhecimento da invalidade da segunda condenação, evitando-se violação ao princípio
ne bis in idem.

6.
A posse do produto do roubo pelo próprio autor do crime não configura o delito de receptação, tratando-se de mero exaurimento da primeira infração
, devendo ser a condenação pelo crime de receptação ser afastada por
bis in idem
.

IV. Dispositivo e Tese:

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

“1.
Configura
bis in idem
a imposição de duas condenações fundadas no mesmo fato delituoso, ainda que com capitulações distintas. 2. A litispendência penal se caracteriza pela identidade de partes, causa de pedir e pedido, independentemente da tipificação jurídica atribuída. 3. Compete ao juízo prevento processar e julgar o feito, sendo nula a condenação proferida em juízo que posteriormente assumiu a causa.
4. A posse do produto do roubo não configura o delito de receptação, pois é apenas exaurimento da primeira
infração, tratando
-se de fato
posterior
não
punível
.

5
. Deve ser extinta a ação penal duplicada, com o reconhecimento da ineficácia da respectiva condenação e da guia de execução penal correspondente
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, incisos XXXV e XXXVII, da CF/88; art. 621, I, do CPP; art. 180, caput, e art. 157, § 2º, I e II, do CP; art. 70 e art. 83 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no REsp 1.443.183/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 26/06/2018; HC 229.650/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 08/03/2016
;
AgRg
no HC: 728221 GO 2022/0066736-8, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2023

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Valdir Caldeira da
Silva, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, contra a sentença prolatada pela 2ª
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
(
MT
)
, nos autos da Ação Penal n
.
0004637-
31.2009.8.11.0055, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela
prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
,
e

pel
a 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT)
,
nos autos de ação penal n. 43/2009 - Cód. Apolo 211131,
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto.

Irresignada, a defesa técnica do re
visionando
Valdir Caldeira da
Silva sustenta a nulidade da Ação Penal
(Id. 277792897)
, sob o fundamento de que houve dupla
persecução penal pelos mesmos fatos (
bis in idem
), pois
antes da referida condenação pelo crime de roubo que tramitou na Comarca de Tangará da Serra

o requerente já havia sido condenado e
cumprido pena
pelos mesmos acontecimentos fáticos perante a 2ª Vara Criminal da Comarca
de Várzea Grande
(
MT
)
, n
a ação penal
n
.
43/2009
-
Cód. Apolo 211131.

Assim, busca-se o

reconhecimento da violação à coisa julgada e à segurança jurídica, com a consequente anulação

da segunda condenação, por ofensa aos princípios constitucionais e tratados internacionais

ratificados pelo Brasil
, requerendo fosse concedida ordem liminar para sustar a execução da pena, com expedição de alvará de soltura endereçado à VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E AO TJ/ESTADUAL-MT e, no mérito, fosse cassada definitivamente os efeitos da sentença condenatória prolatada
, pleiteando
,
ainda
,
a sustentação oral em plenário
virtual
.

Inicial instruída com
documentos e

cópia integral dos autos
da
Ação Penal n. 0004637-31.2009.8.11.
0055
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT) e de

n. 43/2009 (Cód. Apolo 211131
)
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) de
Ids.
277792897,
277798851,
277798852,
277798853,
277798854,
277798855,
277798856,
277798858,
277815398,
277815392,
277815393,
277815395,
277798859,
277798862
,
277798866
,
277798867
,
277798869
,
277798880
,
277807855
,
277807854
,
277807856
,
277807857
,
277807858
,
27780785
,
277815364
,
277815365
,
277815366
,
277815367
,
277815369
,
277815370
,
277815374
,
277815379
,
277815381
,
277815382
,

277815385
,
277815387
,
277815388
,
277815390
,
277824350
,
277815391
,
277824360
,
277824361
,
277824364
,
277824368
,
277824366
,
277824367
,
277824371
,
277824372
,
277824373
,
277824374
,
277824376
e
277824378
.

Liminar indeferida pela decisão de id.
278294384
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d.
Promotor de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
,
manifestou-se
nos seguintes termos:
“
pel
a

parcial
improcedência da presente Revisão Criminal, mas recomenda-se a concessão de
habeas corpus
,

de ofício, para reconhecer a nulidade da ação penal que condenou o revisionando pelo crime

de receptação, sob pena de se incorrer em odioso
bis in idem
”

(Id.

282245366
).

Posteriormente o revisionando peticionou no Id. 282612357, juntando os documentos
de Ids
282612360,
282612367,
282612366,

282612365
,
282612364
e
282612363
,
rebatendo os argumentos da Procuradoria-Geral d
e Justiça,

a
legando que a receptação é uma
consequência direta do roubo, e que punir ambos separadamente seria uma injustiça que viola os direitos do revisionando,
requerendo “
seja
reconhecida a ilegalidade e a
inconstitucionalidade de punir o réu por ambos os crimes, devendo-se excluir uma das imputações
para garantir um julgamento justo, proporcional e em conformidade com o princípio do
ne bis in
idem
”.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza

Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal

Revisão Criminal n. 1009753-10.2025.8.11.0000

Requerente:
Valdir Caldeira da Silva

Como relatado, trata-se de ação revisional proposta por Valdir Caldeira da Silva a fim de impugnar sua condenação à pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n. 0004637-31.2009.8.11.0055, a qual tramitou perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Em síntese, o requerente alega que tal condenação representou
bis in idem
, na medida em que o mesmo fato já teria ensejado a sua condenação pelo crime de receptação, capitulado no art. 180,
caput
, do CP, na Ação Penal n. 0003016-61.2009.8.11.0002, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Em razão disso, pugna,
exclusivamente
, pela cassação da condenação pelo crime de roubo majorado.

O eminente relator, contudo, está julgando “parcialmente procedente” a ação revisional para extinguir a ação penal referente ao delito de receptação.

Após analisar detidamente os autos, cheguei a conclusão semelhante àquela alcançada pelo douto colega, qual seja, que a condenação pelo crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP deve ser extirpada do mundo jurídico. Contudo, por uma questão de mera técnica de julgamento, entendo que a revisão deve ser julgada
improcedente
, com a absolvição do requerente,
ex officio
, em relação ao delito de receptação, com fundamento na atipicidade da conduta, uma vez que não houve pedido subsidiário nesse sentido, tampouco no sentido de se extinguir a ação penal alusiva a tal crime.

Considero que não houve, a rigor, mera inobservância da litispendência, e a simples circunstância de a ação penal pelo crime de roubo ter sido ajuizada depois não caracteriza vício processual. O problema que se apresenta, na espécie, é de ordem substantiva, e não apenas adjetiva. Isso porque, diversamente do que sustentado pelo requerente, os fatos apurados nas duas ações penais
não são os mesmos
. Em uma, o fato

é um roubo - com todas as elementares desse tipo penal – praticado em 21 de janeiro de 2009; na outra, uma receptação, consistente na posse, no dia 27 do mesmo mês, de um veículo subtraído naquela ocasião.

Porém, é evidente que, constituindo tal posse
mero exaurimento ou desdobramento
do delito de roubo, dado que o requerente foi, reconhecidamente, um de seus autores, não pode ele ser responsabilizado pelo crime do art. 180,
caput
, do CP. Trata-se de exemplo claro de
post factum
impunível.

A propósito, confira-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] acaso o bem tenha sido roubado pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto
o uso do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que
post factum
impunível
, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal” (STJ,
Habeas Corpus
n. 179.927/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma; data do julgamento: 11 de abril de 2013; data da publicação: 18 de abril de 2013; destaquei).

“[...] o delito de receptação, na espécie, não se consistiu em crime autônomo, já que é cediço que a posse do produto do roubo não configurou outro delito, constituindo-se, apenas, em exaurimento da conduta delitiva, pela qual, aliás, já restou condenado o paciente. Por outro lado,
a posse do bem subtraído por parte do agente não se subsume ao tipo penal previsto no art. 180 do CP
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 13.372/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 4 de setembro de 2003; data da publicação: 28 de outubro de 2003; destaquei).

Diante do exposto, julgo improcedente a revisão, mas, de ofício, absolvo o requerente em relação ao fato discutido na Ação Penal n. 0003016-61.2009.8.11.0002, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

VOTO

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – 4º Vogal

Cuida-se de hipótese na qual o réu foi condenado, em processo anterior, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), em razão da posse de um bem subtraído. Transitada em julgado tal decisão, sobreveio nova condenação, desta vez pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal), recaindo ambas sobre o mesmo bem.

A questão posta à apreciação exige a verificação de possível violação ao princípio do
ne bis in idem
, de estatura constitucional (art. 5º, incisos LIV e XXXVI, CF), o qual impede que alguém seja processado e punido mais de uma vez pelo mesmo fato.

No caso, resta incontroverso que as duas condenações decorrem de um mesmo contexto fático, qual seja, a subtração do bem e a subsequente detenção dele pelo próprio agente do roubo, o aqui requerente VALDIR.

Ocorre que
a receptação exige, como pressuposto lógico, a prática de delito antecedente por terceiro
. Ao agente que subtrai o bem não pode ser imputada, cumulativamente, a receptação do mesmo objeto, sob pena de duplicidade sancionatória.

Nessa hipótese, a posse do bem pelo próprio autor do roubo constitui mero exaurimento do crime patrimonial, não configurando fato típico autônomo, como bem destacou o Relator.

A sentença que condenou o réu por receptação incorreu, pois, em inequívoco
error in judicando
, isto é, erro de subsunção típica, ao aplicar norma penal que não se adequava à conduta do agente.

O
error in judicando
caracteriza-se quando, embora regularmente conduzido o processo, aplica-se de forma equivocada a lei ao caso concreto, gerando decisão materialmente injusta.

Na espécie, condenar o réu por receptação do bem que ele mesmo roubara implica violação direta ao princípio do
ne bis in idem
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao debruçar-se sobre caso análogo, decidiu:

PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO. RECEPTAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS PRONTAMENTE DELINEADAS
. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. I -
Sendo o paciente condenado por crime de receptação, tendo por objeto um bem por ele mesmo subtraído, e vindo a ser condenado em outro feito pelo delito de roubo do mesmo bem, é de se anular, nesse aspecto, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem, o primeiro processo
. II - A posse do produto do roubo não configura o delito de receptação, porquanto é apenas exaurimento da primeira infração, pela qual, na espécie, já houvera sido condenado o paciente. III - Restando demonstrado nos autos, por meio das informações prestadas pelo MM. Juízo de primeiro grau de jurisdição e dos documentos acostados ao feito, a ocorrência da indevida dupla apenação imposta ao paciente, afigura-se viável a via do habeas corpus para a resolução da controvérsia. Recurso provido.
(RHC n. 13.372/RJ, relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 4/9/2003, DJ de 28/10/2003, p. 296.)

Mais recentemente, a 6ª Turma do STJ reafirmou esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO DO MESMO OBJETO DE AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA O DELITO DE RECEPTAÇÃO.
RECEPTAÇÃO MERO EXAURIMENTO DO ROUBO. BIS IN IDEM
. PATENTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO PROVIDO. 1.
Respondendo os agravantes por crime de receptação, tendo por objeto um bem por eles mesmos subtraído, e vindo a serem condenados em outro feito pelo delito de roubo do mesmo bem, deve ser trancada a ação penal relativa ao crime de receptação, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem
. 2
. A posse do produto do roubo não configura o delito de receptação, porquanto é apenas exaurimento da primeira infração
, pela qual, na espécie, já foram os agravantes condenados por sentença transitada em julgado. 3. Agravo provido para determinar o trancamento da Ação Penal n. 097347-06.2019.8.09.0175 quanto ao crime de receptação.
(AgRg no HC n. 728.221/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Essa linha jurisprudencial demonstra que
não subsiste a autonomia típica do delito de receptação quando praticado pelo mesmo agente do roubo
.

O vício, portanto, está na primeira condenação, que subsumiu erroneamente a conduta ao art. 180 do CP. Trata-se de típica hipótese de
error in judicando
, em que a decisão judicial, embora formalmente válida, é materialmente contrária ao direito.

A condenação posterior, pelo roubo, ao contrário, corresponde à correta tipificação do fato, pois tutela de forma adequada a subtração mediante grave ameaça.

Reconhece-se, assim, que apenas a segunda sentença traduz a exata subsunção típica, enquanto a primeira incorreu em vício insanável.

A manutenção de ambas as condenações implicaria evidente
bis in idem
, vedado pela Constituição e repelido pela jurisprudência.

A solução, portanto, é a anulação da condenação por receptação, em razão do
error in judicando
, subsistindo tão somente a condenação por roubo.

Ressalte-se que a coisa julgada não protege decisões manifestamente ilegais. A nulidade da sentença por
error in judicando
pode e deve ser declarada, ainda que a decisão tenha transitado em julgado.

Permitir que ambas subsistam seria desrespeitar a lógica penal, a segurança jurídica e os princípios constitucionais mais basilares.

Não se trata, portanto, de mera irregularidade processual, mas de vício substancial, apto a macular a validade da decisão condenatória por receptação.

O reconhecimento do
error in judicando
é imprescindível para restabelecer a justiça material e preservar a coerência do sistema penal.

Ademais, a prevalência da condenação por roubo se justifica porque se trata do tipo penal que reflete com precisão a gravidade da conduta perpetrada.

A anulação da condenação por receptação não implica impunidade, mas apenas a correção da duplicidade sancionatória ilegal.

Assim, afasta-se a incidência de dupla condenação, mantém-se a tipificação adequada e assegura-se a aplicação correta da lei penal.

Esta solução harmoniza-se com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e os princípios constitucionais.

Com estas breves considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente REVISÃO CRIMINAL para reconhecer a ocorrência de
bis in idem
, anulando a condenação pelo crime de receptação, devendo subsistir exclusivamente a condenação pelo crime de roubo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025